Tribunal: STF
Processo: RE 723534
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 40/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.